Tribunal: TJMT
Processo: 0012343-60.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012343-60.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ANGELO CASTRO ARRUDA - CPF: 055.445.391-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON LUIZ MAMEDE - CPF: 196.199.522-00 (VÍTIMA), ANA FRANCISCA GABRINE MAMEDE - CPF: 387.978.791-34 (VÍTIMA), MATEUS LUCAS DA SILVA MELLO - CPF: 048.935.621-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

1.
REQUESTADA A REFORMA DA PENA-BASE
–
NEGATIVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS

DO CRIME
MANTIDA – SUBTRAÇÃO DE ELEVADA MONTA DE DINHEIRO SEM RESTITUIÇÃO – AFASTADOS OS
MAUS ANTECEDENTES
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ –
2.

PRETENDIDA
A APLICAÇÃO IRRESTRITA DA
S
ATENUANTE
S
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E MENORIDADE RELATIVA
, MEDIANTE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
INVIABILIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA ROBORADA POR JULGADOS RECENTES DO STF E STF – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.1
Tem-se por adequada a valoração negativa do vetor dosimétrico atinente às consequências do crime, que
ultrapassam a normalidade de casos
semelhantes, visto que as vítimas não recuperaram o valor de R$ 30.476,45, em dinheiro, subtraído pelo agente.

1.2
N
os termos da súmula n. 444 do STJ
,
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”
.

2.1
Mostra-se inviável a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, a despeito da existência de atenuante, quando
a reprimenda
se encontra no mínimo legal, conforme entendimento posto na Súmula 231 do STJ, “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2.2
Diante dos reiterados questionamentos à mencionada súmula, o STJ, firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 190, que
“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

Paulo
Angelo
Castro Arruda
,
pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

Quinta
Vara
Criminal de Cuiabá
- MT
, que
o
condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, o recorrente
requesta
a redução da pena-base, alegando a favorabilidade das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal.

Pugna, outrossim,
na segunda fase da dosimetria,

a irrestrita aplicação da
s

atenuante
s
da confissão
e da menoridade relativa
,
inclusive para
estabelecer a pena-base
abaixo do mínimo legal,
mediante superação
da súmula 231 do STJ (id.

227861206 - Pág. 133
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna
desprovimento
do recurso (id.
227861206 - Pág. 154
).

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
por
s
eu Procurador

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
emitiu parecer
recomendando

o parcial provimento do recurso, apenas para efetuar a
correção da pena basilar,
afastando-se os maus antecedentes
,
conforme entendimento assim
resumido
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADOCONDENAÇÃO. Preliminar de intempestividade aventada pelo Ministério Público de primeiro grau – Inocorrência – Razões Recursais interposta fora do prazo – Mera irregularidade – Mérito - Pedido de readequação da pena-base – Valoração negativa dos antecedentes e consequências do crime – Parcial Provimento – Inexistência de processo criminal transitado em julgado à época da condenação – Ações penais em curso - Ausência de maus antecedentes – Tema 129 do STF – Repercussão Geral – Consequências do crime – Prejuízo patrimonial de grande monta – Manutenção – Pedido para redução da pena abaixo do mínimo legal – Impossibilidade – S. 231/STJ – Entendimento pacificado. Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para desconsiderar os antecedentes do acusado e readequar a pena
-
base
”
.

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

Conforme relatado, a insurgência recursal mostra-se
adstrita
à reforma da dosimetria, ausentes questionamentos sobre a matéria fática.

Tem-se, na espécie, que o recorrente foi condenado pela prática

do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes,
sendo-lhe aplicada
a

pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Inconformado,
r
equesta o apelante
a redução da pena-base, alegando a favorabilidade das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal.

Razão lhe assiste, em parte.

Com efeito, consta da sentença o seguinte cálculo dosimétrico:

(...) Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie.
Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado
possui antecedentes criminais
, porém não é reincidente
. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie.
As consequências advindas do delito retratam o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, que na hipótese são as ocorrentes no tipo. Atribuo aqui, valoração negativa, uma vez que a res

furtiva não foi totalmente recuperada, conforme termo de entrega de fl. 23.
Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa (...)

De proêmio, verifico
a adequação da análise das consequências, do crime, visto que ultrapassam a normalidade de casos semelhantes, visto que as vítimas não recuperaram o valor de R$ 30.476,45, em dinheiro, subtraído pelo agente.

Em caso
semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível
a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima
”
.(
STJ -
AgRg
no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022)

No mesmo sentido, este Tribunal Estadual tem entendido que
“
Havendo suficiência e idoneidade na fundamentação da circunstância judicial das consequências do crime, que extrapolaram a previsão abstrata do legislador, porquanto o crime contou com a subtração de bens de significativo valor (superior a R$ 7.000,00 – sete mil reais), mostra-se acertado o recrudescimento da pena-base um pouco acima do mínimo legal, conquanto tenham que ser afastadas as valorações inidôneas quanto à culpabilidade e ao motivo do ilícito
;
”
(TJ-MT - APL: 00176202820148110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2018)

De outro lado, conforme anotado pela douta Procuradoria:

“
Em análise da folha de antecedentes criminais (ID 227861206), verifica
-
se que
o acusado ostenta condenações transitadas em julgado em data posterior ao édito condenatório da presente ação penal
.
À época da prolação da r. sentença, os referidos processos ainda estavam em curso, de modo que não poderiam ter sido utilizados como maus antecedentes
para fins de dosimetria da pena [Tema 129, STF – Repercussão Geral].

Por isso,
nos termos d
a súmula n. 444 do STJ (“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”
)
, e do Tema 129 do STF, devem ser afastados os maus antecedentes.

Assim, presente a negatividade apenas das consequências do crime, estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, atenuo a pena até o mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão.

Mostra-se inviável, no caso, reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, nos moldes da
Súmula 231 do STJ
:
“a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Diante dos reiterados questionamentos à súmula, o STJ, firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 190, que
“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
”

De resto, a
mencionada
súmula vem sendo aplicada diuturnamente, conforme se depreende do seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal.
Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ
. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes. 3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

Na terceira fase,
não existem causas de diminuição, mas existem as causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, de modo que, nos termos da sentença, aumento a pena em 1/3, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, diante da primariedade, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para afastar os maus antecedentes, mantendo, contudo, a pena inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024